Tribunal: TJDFT
Processo: 0005363-94.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação.

Não há que se cogitar da incidência do princípio da consunção, pois, à toda evidência, o uso de documento falso não se exauriu com a prática do estelionato relatado na denúncia, permanecendo íntegra a sua potencialidade lesiva para o cometimento de outros ilícitos.

Apelo desprovido.